Tribunal: STF
Processo: Rp 1192
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-02-27
Data de publicação: 1985-02-27

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE ESTABELECEU
SUBSIDIO MENSAL VITALICIO PARA  EX-PREFEITOS MUNICIPAIS. OFENSA A
AUTONOMIA MUNICIPAL, CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA (ARTIGO 15 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
N. 5007, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1981, DO ESTADO DO PARA.